Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 2a TURMA CÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO INCIDENTE PROCESSUAL. REGRA PREVISTA NO ART. 313, INC. V, ALÍNEA “A”. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se houve descumprimento, pelo Juízo singular, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelo recorrente na origem, do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo de conhecimento.
2. A Egrégia 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação, “singelamente para determinar o pagamento mensal de indenização em virtude da fruição exclusiva do bem imóvel objeto da controvérsia, no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais)". 2.1. Os temas constantes na decisão interlocutória ora agravada, suscitados nas presentes razões recursais, não foram objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, de modo que não é possível acolher a alegada ocorrência de desrespeito aos “parâmetros” estabelecidos no acórdão, acobertado pelos efeitos da coisa julgada.
3. Quanto ao mais, no que concerne à determinação de sobrestamento do curso do incidente processual instaurado na origem até que sobrevenha solução da controvérsia estabelecida no processo de inventário, observa-se que a aludida determinação, ao menos no presente momento de cognição sumária, encontra respaldo normativo na regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.